Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729101-35.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANA MENDONCA DE SANTA RITTA AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LIANA MENDONÇA DE SANTA RITTA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS: “1. Compulsando os autos, verifico que os documentos de IDs 200796048 a 200796064 indicam apenas a CREDIATIVOS e a RECOVERY (FIDC NPL II) como titulares do crédito cuja declaração de inexigibilidade se requer. 2. Não há, prova, portanto, de que a ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS seja titular de algum crédito em face da autora, pois, diversamente do informado à inicial, não há anotação na plataforma Serasa Limpa Nome. 3. Do exposto, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com relação à ré ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, em virtude da sua ilegitimidade passiva. 4. Venha nova peça de ingresso aos autos, com a retificação do polo passivo, para ali constar apenas SERASA S/A, RECOVERY (FIDC NPL II) e CREDIATIVOS. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta que “as dívidas contraídas junto ao Banco do Brasil, Bradesco e Brasil Telecom foram cedidas à Crediativos, conforme artigo 286 do Código Civil e, encarteiradas no Fundo Atlântico”. Conclui pelo “litisconsórcio necessário entre a Crediativos e o Fundo Atlântico, conforme artigo 114 do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja deferido a manutenção no polo passivo da Atlântico Fundo de Investimento de Direitos Creditórios não Padronizados” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 61554149 e 61554151). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, verbis: “1. Por meio da petição de ID 204179611, a requerente informa a interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão de Id 201587146 o qual foi distribuído sob o no 0729101-35.2024.8.07.0000. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Tendo em vista que o feito aguarda a apresentação de emenda à inicial cuja (des)necessidade é objeto do recurso, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo para a continuidade do feito.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator